Tribunal: TJBA
Processo: 0510893-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510893-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que absolveu Alessandro Oliveira dos Santos da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorre pleiteando a condenação, alegando suficiência e credibilidade dos depoimentos policiais e das circunstâncias da apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante do conflito entre os depoimentos dos policiais militares e a versão defensiva apresentada pelo réu e corroborada por testemunhas de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial que atestou 36,00g de maconha e 2,13g de cocaína. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma inequívoca, havendo conflito probatório insuperável entre a versão policial e a defensiva. Os policiais militares afirmaram que o acusado fugiu ao avistar a guarnição e que as drogas foram encontradas em sua posse. A defesa, corroborada por testemunhas, sustentou que a droga não estava com o réu, alegando inclusive que policial teria plantado o entorpecente. Os depoimentos policiais, embora gozem de presunção de veracidade, não são imunes à análise crítica quando isolados e confrontados por versões plausíveis. A narrativa policial somente ampara condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso. A condenação criminal exige certeza absoluta. Persistindo dúvida, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). O ônus probatório é da acusação (art. 156 do CPP), não sendo possível infirmar, com segurança, a negativa de autoria. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença absolutória com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0510893-77.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.